Tribunal: CARF
Processo: 10111.720770/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720770/2016-44
ACÓRDÃO
3401-013.651 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MAPTRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 03/06/2014 a 09/12/2015
ADUANEIRO.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
RGI/SH.
NESH.
APARELHOS
AUTOMOTIVOS
COM
SISTEMA
DE
RADIONAVEGAÇÃO
POR
POSICIONAMENTO GLOBAL VIA SATÉLITE - GPS. NCM 8521.91.00.
De acordo com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
- RGI/SH 1 (textos da posição 85.26 e da Nota 3 da Seção XVI) e RGI/SH 6
(textos das subposições 8526.9 e 8526.91) da TEC - e, inclusive, as
considerações gerais da NESH, os aparelhos portáteis automotivos com
receptor de posicionamento global por satélite (Global Position System -
GPS) para radionavegação e auto localização geográfica são classificados na
posição NCM 8521.91.00.
ADUANEIRO.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
FUNÇÃO
PRINCIPAL
DA
MERCADORIA. CARACTERIZAÇÃO.
A falta de identificação da função principal de uma mercadoria, para fins de
classificação fiscal, não pode decorrer de mera dificuldade ou divergência
de entendimento da fiscalização, somente sendo caracterizada pela sua
efetiva impossibilidade demonstrada nos autos do processo. É ônus do
fisco instruir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constitutivos do direito da Fazenda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso de Ofício para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.651 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720770/2016-44
2
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso(s) de Ofício interposto em face do Acórdão 07-40.933 - 2a
Turma da DRJ/FNS, que julgou procedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, exonerando o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/255) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 10.619.789,28 (dez milhões, seiscentos
e dezenove mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) a título
de Imposto de Importação (R$ 8.633.203,81), Imposto sobre Produtos
Industrializados (R$ 1.726.489,44) e Multa Regulamentar (R$ 260.096,03) na
forma e nos termos deste processo.
Os lançamentos foram aplicados em desfavor da pessoa jurídica MAPTRADE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA — CNPJ 10.451.845/0003-19 — em
razão da reclassificação fiscal de mercadorias importadas no período de junho de
2014 a dezembro de 2015 por meio de diversas declarações de importação, da
seguinte forma:

Pelo que consta no Relatório Fiscal (fls. 256/269), a fiscalização apurou que as
infrações imputadas ao sujeito passivo ocorreram em face do erro de classificação
fiscal acima indicado. Em seu entendimento, o importador realizou importação de
aparelhos automotivos com sistema de radionavegação por posicionamento
global via satélite (GPS) classificados indevidamente na posição NCM 8526.91.00.
Em razão disso, as mercadorias foram reclassificadas e os tributos (e multa) foram
recalculados e lançados nos autos de infração objeto deste processo.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.651 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720770/2016-44
3
Depois de fazer referência às principais Regras Gerais de Classificação Fiscal para
Interpretação do Sistema Harmonizado (SH), a fiscalização entendeu que as
mercadorias importadas deveriam ter sido classificadas na posição NCM
8528.72.00. Pelo que consta, para chegar àquela classificação, a autoridade fiscal
dispensou a aplicação da Nota 3 da Seção XVI (função principal do produto) e,
considerando não ser possível eleger a função principal dos aparelhos, aplicou a
Regra Geral Interpretativa 3.c segundo a qual a mercadoria se classifica na posição
situada em último lugar na ordem numérica. Para chegar a essa conclusão, a
fiscalização informa que dentre as diferentes funcionalidades do produto se
destacam como mais importantes as relativas à radionavegação por sistema de
posicionamento global via satélite - GPS (posição 85.26) e a de aparelho receptor
de televisão com reprodutos de mídias DVD/VCD/MPE/MP4 e rádio AM/FM
(posição 85.28).
O sujeito passivo, devidamente cientificado do auto de infração e dos termos do
lançamento (13/06/2016), apresentou impugnação (fls. 428/438 ) em sua defesa
(12/07/2016), tempestivamente, alegando, basicamente, o que segue adiante.
1. Que, intimada, a impugnante compareceu perante a autoridade fiscal e
respondeu por escrito a todos os questionamento que lhe foram feitos, levando,
inclusive, os aparelhos objeto da fiscalização para que fossem analisados e
manuseados de modo a não restar dúvidas acerca da correta classificação dos
produtos identificados como GPS (Global Position System) - Aparelho de
Radionavegação - NCM 8526.91.00.
2. Que a fiscalização concluiu pela impossibilidade identificar a função principal do
produto em absoluto equívoco, balizando sua autuação em consulta formulada
pela impugnante para um aparelho intitulado "kit multimídia automotivo 2Din (SC
no 96 - SRRF07/Diana), produto absolutamente distinto dos analisados neste
processo.
3. Que o aparelho GPS em nada se parece com o 2Din, não havendo sequer
semelhança visual, com ele não se confundindo, já que enquanto o 2Din compõe
o painel do carro com as suas multi-funções, o GPS automotivo segue preso por
uma ventosa ao parabrisa do automóvel.
4. Que o fisco supôs (sem qualquer embasamento técnico) tratar-se o aparelho
portátil de posicionamento global por satélite (GPS) do mesmo produto que o kit
multimídia (2Din), sendo que a impugnante trouxe laudo técnico firmado por
especialista que atesta, pelo critério de engenharia e concepção do GPS
automotivo aquarius, que sua função principal é a de receber os sinais de
longitude, latitude e altitude transmitidos pelos satélites e, de posse desses
dados, processá-los e convertê-los em informações, auxiliando o motorista por
meio de vídeo (mapas) e áudio (voz).
5. Que a classificação fiscal deve ser determinada pelas regras de interpretação do
sistema harmonizado, devendo ser respeitadas as notas de seção que, no
presente caso, preceitua que as máquinas concebidas para executar duas ou mais
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.651 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720770/2016-44
4
funções diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de acordo
com a função principal que caracterize o conjunto (Nota 3 da Seção XVI).
6. Que, tecnicamente, a função principal do GPS automotivo é a de captar sinais
dos satélites e transformá-los em informações ao motorista, seja por meio de voz
(sistema de áudio) e de imagens dos mapas e pontos de interessa (sistema de
vídeo), sendo que a placa receptora dos sinais de TV tem funcionamento
secundário.
7. Que, ao contrário do que foi informado no auto de infração, o produto não
possui rádio AM/FM, tampouco reprodução de DVD e CD, e que a função exercida
por meio da TV é meramente acessória. Que no ambiente administrativo da RFB
não há qualquer dúvida sobre a classificação fiscal deste produto na NCM
8526.91.00, havendo diversas soluções de consulta que demonstram à exaustão
que a posição adotada pela impugnante está correta.
Do Voto da DRJ
A DRJ considerou procedente a impugnação apresentada pela empresa Maptrade
Indústria e Comércio de Produtos Ltda. O caso gira em torno da reclassificação fiscal de
mercadorias importadas entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012, especificamente aparelhos
GPS. A fiscalização aduaneira reclassificou os produtos, alterando a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) indicada pelo contribuinte.
O ponto central da controvérsia é a identificação da função principal dos aparelhos.
A empresa sustenta que os produtos deveriam ser classificados sob a NCM 8526.91.00, por se
tratar de aparelhos de radionavegação via sistema GPS, invocando a Nota 3 da Seção XVI do
Sistema Harmonizado (SH), que estabelece que a classificação deve seguir a função principal que
caracteriza o conjunto. A fiscalização, por outro lado, argumentou que os aparelhos possuíam
múltiplas funções e, na ausência de uma função principal clara, aplicou a Regra Geral
Interpretativa (RGI) 3.c), que determina a classificação na última posição numérica, optando assim
pela NCM 8528.72.00, referente a aparelhos receptores de televisão.
O relator da DRJ apontou falhas na identificação dos produtos pela fiscalização,
argumentando que a classificação fiscal adequada deve ser precedida por uma correta
identificação técnica dos bens. A empresa forneceu laudo técnico elaborado por engenheiro
eletricista, reforçando que a função principal dos aparelhos era de GPS, independente da função
secundária de receptor de TV. O laudo indicava que, mesmo com a retirada da placa de TV, os
aparelhos continuariam a operar normalmente como GPS.
Em sua análise, o relator criticou a conduta da fiscalização por ter ignorado as
informações fornecidas pela empresa durante o processo e por basear sua reclassificação em
opinião pessoal, sem provas suficientes. A aplicação da RGI 3.c) só seria cabível caso fosse
impossível identificar a função principal, o que não foi demonstrado.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.651 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720770/2016-44
5
Dessa forma, o relator concluiu que a função principal dos aparelhos era de GPS,
conforme comprovado no laudo técnico, e que a classificação sugerida pela fiscalização não se
sustentava. O voto foi no sentido de acolher a impugnação e exonerar o crédito tributário.
O voto divergente, por outro lado, reconheceu que a descrição dos produtos pela
fiscalização foi inadequada, mas argumentou que o laudo técnico da impugnante não era
suficiente para determinar a função principal, sugerindo que os aparelhos possuíam múltiplas
funções independentes (GPS e TV), o que justificaria a classificação pela RGI 3.c).
Do Recurso de Ofício
A DRJ apresentou Recurso de Ofício em razão do valor de exonerado quando do
julgamento em primeira instância.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Do Recurso de Ofício
Admissibilidade do recurso
O Recurso de Ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou a
Maptrade Indústria e Comércio de Produtos Ltda de tributo e encargos de multa em valor superior
ao limite determinado pelo art. 1o da Portaria MF 2/2023.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Em função dos valores exonerados, o Recurso de Ofício deve ser admitido.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.651 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720770/2016-44
6
Objeto
O objeto do recurso de ofício diz respeito a exoneração do crédito superior ao limite
de alçada, em razão da ausência de provas relacionadas às características das mercadorias objeto
do auto de infração.
Com relação a matéria, analisando o Compêndio de Ementas do Centro de
Classificação Fiscal de Mercadorias (CECLAM) (Atualizado até 04/09/2024), da Secretaria da
Receita Federal, constato a existência de Soluções de Consulta que corroboram o código da NCM
utilizado pela empresa autuada.
8526.91.00
Aparelho que incorpora um receptor de GPS, do tipo destinado a ser
instalado em veículos terrestres, que desempenha a função de
autolocalização e comunica-se com o servidor por meio das tecnologias
GPRS, 3G ou 4G, via rede celular (GSM) ou radiofrequência, utilizado
para rastreamento de veículo de passeio ou comercial e de cargas,
controle de frotas e de jornada de motoristas, denominado
comercialmente “rastreador veicular”.
SC 98.340/2018
3a Turma
8526.91.00
Conjunto de artigos para monitoramento de aula prática de direção
veicular, rastreamento e gerenciamento de veículos de autoescola,
acondicionado em caixa de papelão para venda a retalho, composto de
1 (um) aparelho com receptor GPS incorporado, dotado de sensores e
capaz de coletar e armazenar dados sobre a aula e o veículo e transmitir
estes dados por tecnologia de rede sem fio (telefonia celular
GSM/GPRS e Wi-Fi), 1 (um) aparelho para comando e biometria,
dotado de display com opções de comando (menu de comando) e um
leitor biométrico e 1 (uma) câmera de vídeo, todos acompanhados de
cabos de conexão.
SC 98.418/2021
4a Turma
8526.91.00
Dispositivo eletrônico a ser acoplado ao pulso, utilizado para a prática
de golfe, com botão de controle único, constituído essencialmente por
aparelho de radionavegação (com receptor de GPS e Glonass), relógio,
acelerômetro e bússola, capaz de armazenar mapas de mais de 34.000
campos de golfe, reconhecer a posição do green, mensurar distâncias
até os obstáculos e até o término do buraco, determinar se há doglegs,
informar a necessidade de tacada lay-up, analisar posições estratégicas
para as tacadas, registrar a pontuação de cada rodada, além de mostrar
a data e a hora.

SC 85/2016 5a
Turma

8526.91.00
Dispositivo rastreador eletrônico com georreferenciamento, com o
cálculo das coordenadas mediante sinais de satélite (GNSS/GPS) e
transmissão destas informações por rede celular para uma central de
monitoramento, operando também por Bluetooth, conhecido como
“tornozeleira eletrônica”
SC 98.299/2024
4a Turma
8526.91.00
Dispositivo rastreador eletrônico com georreferenciamento, com o
cálculo das coordenadas mediante sinais de satélite (GNSS/GPS) e
transmissão destas informações por rede celular para uma central de
monitoramento, além de possuir a capacidade de monitorar a
aproximação da “tornozeleira eletrônica”, operando também por
Bluetooth.
SC 98.299/2024
4a Turma
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.651 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720770/2016-44
7
8526.91.00
Equipamento para rastreamento e gerenciamento veicular, com
receptor/transmissor GPS e disco rígido, possuindo capacidade de
conexão com até quatro câmeras de vídeo e diversos sensores (sensores
de frenagem, de chuva, de porta aberta, de nível de óleo, de nível de
combustível, entre outros) adquiridos opcionalmente. O equipamento é
capaz de gravar no disco rígido os dados de geolocalização, além dos
vídeos capturados e dos dados obtidos pelos sensores. Possui acesso
remoto por meio de tecnologia 3G e Wi-Fi para transferência imediata
dos dados gravados.
SC 241/2015 3a
Turma

8526.91.00
Receptor de sinais de satélites (GNSS) de alta precisão RTK (Real
Time Kinematik), compatível com GPS, BEIDOU, GLONASS e
Galileo, próprio para ser instalado em drones, utilizado para
radionavegação, capaz de fornecer posicionamento com precisão
centimétrica quando em rede RTK, denominado comercialmente
“módulo RTK”.
SC 98.152/2024
3a Turma
8526.91.00
Receptor móvel de satélite (GNSS) de alta precisão RTK (Real Time
Kinematik), compatível com GPS, BEIDOU, GLONASS e Galileo,
utilizado para gerar dados de precisão centimétrica para navegação de
drones compatíveis, denominado comercialmente “Estação móvel
GNSS”.
SC 98.153/2024
3a Turma
Fonte:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-
exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/compedio-ceclam.pdf
Aplicando-se a mesma lógica quanto a ausência de provas relacionadas as
características das mercadorias, bem como as SC do CECLAM que indicam como correta a
classificação fiscal utilizada pela empresa, há que entender-se como correta a posição da DRJ
quando da exoneração do crédito em primeira instância.
Assim, não agiu bem a Fiscalização ao fundamentar o auto de infração em descrição
incompleta, a fim de lastrear a autuação.
Correta, portanto, a exoneração do crédito pela DRJ.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 519
DF CARF MF
Original